Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1 Conflito de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Vara Criminal da mesma circunscrição, em virtude de crime, discutindo a capitulação do crime, em conflito aparente de normas penais, impondo distinguir autoacusação falsa e fraude processual.
2 A conduta do réu, em princípio, amolda-se ao crime de fraude processual, pois se apresenta o dolo específico de “induzir a erro o juiz”, afastando-se o tipo subsidiário da autoacusação falsa, que é crime menos grave, que prescinde desse fim especial da ação. A pena máxima daquele é superior a dois anos, atraindo a competência da vara criminal comum para processar e julgar o feito.
3 Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara Criminal de Ceilândia.